Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-07.2024.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005666-07.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HARRISON FERNANDO DA SILVA - CPF: 034.505.391-59 (RECORRENTE), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 13.539.467/0001-56 (RECORRIDO), JOAO PEDRO BASTOS TONET - CPF: 035.622.521-61 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), INCORPORE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 29.199.807/0001-87 (RECORRIDO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA E CONHECEU DOS RECURSOS DE SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, e INCORPORE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
CONSUMIDOR. IMOBILIÁRIO. ATRASO ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES. UNIRRECORRIBILIDADE. RECORRENTE
LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA
A MESMA DECISÃO. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE GRATUIDADE. SEM PREPARO RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
“SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.”
e
“INCORPORE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA”
. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543/STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
. NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE “
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.”, e “INCORPORE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA”,
PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
279251421
– reclamação nº 1005666-07.2024.8.11.0045 – Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação dos Reclamados, solidariamente, a indenização por dano material e moral.

1. Recurso de LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

- PRELIMINAR(ES)

- princípio da unirrecorribilidade.

Apresentando a parte, 2 (
dois
) recursos em desfavor da mesma decisão, será analisado aquele inicialmente apresentado, no caso o de id. 279251432, em razão da preclusão. Precedente. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp 1449998/SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 17/10/2019 - DJe 22/10/2019
).

É como voto.

- da deserção.

O Recurso apresentado (
id. 279251432
), não possui pedido de análise a concessão da gratuidade da justiça, bem como não há comprovação do preparo recursal e a respectiva guia.

No âmbito dos Juizados Especiais (
art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95
), o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, obedecido o valor dado à causa, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (
quarenta e oito
) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

“Enunciado nº 80/FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95."

Oportuno registrar, portanto, a inaplicabilidade dos artigos 9º e 10º do CPC, ante a especialidade da Lei dos Juizados Especiais.

De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, e não ser o Recorrente beneficiário da gratuidade, sendo inadmissível o recurso. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 8010248-19.2013.8.11.0108 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 24/05/2019 - DJE 26/07/2019
); (
TJMT – TR – RI nº 8010387-89.2014.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 30/08/2019 - DJE 02/09/2019
) e (
TJMT – TR – RI nº 8010401-80.2014.8.11.0055 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 18/07/2017 - DJE 20/07/2017
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

- da legitimidade passiva dos Recorrentes
“SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.”
e
“INCORPORE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA”
.

Verifica-se do contrato (
id. 279250996
), que o imóvel está situado na avenida caminho do lago,
“Gleba 2”
-
“Fazenda Santo Antônio das Lages”
, Caldas Novas/GO, e como bem explanado no recurso apresentado pela Recorrente INCORPORE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA (
id. 279251436 - p. 14
), a Recorrente SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., possui mesmo endereço comercial, do imóvel comercializado.

Noutro ponto, em consulta ao CNPJ no sítio da Receita Federal, de ambas Recorrentes, verifica-se que do quadro de sócios – QSA, de ambas, possuem como diretor comercial e sócio administrador EVERTON MENDOÇA PEREIRA, revelando, evidente a legitimidade passiva das Recorrentes.

É como voto.

- MÉRITO.

- da condição fática.

Incontroverso que o Reclamante/Recorrido adquiriu unidade imobiliária e pagou o valor de R$ 1.699,00 (
mil seiscentos e noventa e nove reais)
de entrada no ato da assinatura do contrato, bem como, anuiu com o pagamento de mais 90 (
noventa
) parcelas no valor de R$ 169,90 (
cento e sessenta e nove reais e noventa centavos
), totalizando o montante de R$ 15.291,00 (
quinze mil duzentos e noventa e um reais
).

Do mesmo modo, que apesar de pago parcialmente o valor do contrato (
R$ 12.268,63 -

doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos
), não ocorreu a entrega do imóvel que estava prevista para 12/2/2021 (
id. 279250996 - p. 10
).

Desse modo, resta configurado a falha na prestação do serviço, e considerando que quem deu causa a rescisão foram as Reclamadas/Recorrentes, a devolução integral dos valores pagos é a medida mais justa.

Nesse sentido:

“Súmula 543 do STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Grifei.

- do dano moral.

A não entrega de imóvel, por si só, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, estando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes.

(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/10/2023 - DJe de 26/10/2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.552/SP – rel. Ministro RAUL ARAUJO – j. 27/3/2023 - DJe 3/4/2023
) e (
STJ – 4ª T - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.560.524/PR – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 20/9/2021 - DJe 23/9/2021
).

Deste modo, ausente a demonstração de qualquer outra repercussão na honra subjetiva do Recorrido, além do descumprimento contratual, não há dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO do Recurso de “LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA”, por lhe faltar requisito de admissibilidade.
b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de “SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.” e “INCORPORE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA”, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95
c.c.
CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT:
c.1)
no recurso de

“LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA”:
c.1.1)
condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro:
c.1.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.1.3)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.1.4)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.2)
no recurso de
“SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.”
e
“INCORPORE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA”
, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025